Tribunal: TJPA
Processo: 0814811-33.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814811-33.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA VALORAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO REQUERENTE. PROCEDÊNCIA EM PARTE. EQUÍVOCO GROSSEIRO NA APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CUJA MOTIVAÇÃO SE UTILIZOU DE ELEMENTOS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO TIPO PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. TERATOLOGIA MANIFESTA. REVISIONANDO QUE POSSUÍA 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE QUANDO PRATICOU O CRIME. REDUÇÃO DA PENA COM O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na dosimetria da reprimenda, a conduta social e a personalidade foram apreciadas de forma correta, de acordo com os elementos de cognição colhidos no bojo da ação penal. Outrossim, o revisionando não trouxe com o pedido outros meios de convencimento capazes de demonstrar a teratologia dos fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante.

2.

Ocorreu bis in idem na valoração das circunstâncias do delito, pois a utilização de arma, a grave ameaça, violência à pessoa e o concurso de agentes são punidos pelo próprio tipo penal.

3.

O revisionando, à época do crime, praticado em 31/07/2005, possuía 18 (dezoito) anos de idade, uma vez que nasceu em 14/10/1987, fazendo jus à incidência da atenuante prevista no inc. I do art. 65 do CP. Portanto, há manifesta teratologia no cálculo da pena, face o bis in idem na apreciação do vetor das circunstâncias do delito e pelo fato do juízo sentenciante não ter reconhecido a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I), motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria das reprimendas.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que militam em desfavor do requerente a personalidade e à conduta social, fixa-se à pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, considerando que cada vetor judicial valorado em seu desfavor exaspera a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, e 03 (três) dias multa. Não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I), as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II (antiga redação)), aumentam-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA
. A exordial acusatória foi recebida em 06/10/2006(doc. id nº 7581982, p.1) e até o julgamento da presente revisão criminal, quando ocorreu a reforma da pena, transcorreram mais de 16 anos, prazo suficiente para reconhecer a prescrição retroativa, pois o seu quantum é de 12 (doze) anos que fica reduzido de metade, qual seja, de 06 (seis) anos pois o requerente é menor de 21 (vinte e um) anos de idade, estando, pois, extinta a sua punibilidade, ex vi dos arts. 107, inc. IV, c/c 109, inc. III, 110, §1º e 115, todos do CP.

6.

Revisão conhecida e julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão criminal para condenar o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como extinguir sua punibilidade pela prescrição, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador .

Belém,
31
de
janeiro
de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ADRIANO ANDRADE DOS SANTOS NETO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 50 (cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente alega que houve bis in idem na valoração dos vetores judiciais referentes à personalidade, motivos circunstâncias e consequências do delito, bem como a culpabilidade e a conduta social foram apreciados em seu desfavor com motivação genérica.

Aduz ainda que não foi reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP.

Pede a procedência do pedido para reduzir as reprimendas.

O
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial procedência do pedido tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/07/2015, nesta Capital, o requerente, acompanhado do comparsa Gilson Amaral Rezende, se utilizando de revólveres, subtraíram, mediante ameaça e violência, a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) da senhora Adriana do Socorro Wanzeler Rodrigues, proprietária do estabelecimento comercial denominado “Casa do Frango”, localizado na Avenida Celso Malcher, Bairro da Terra Firme.

DA REDUÇÃO DA PENA

O requerente alega que houve bis in idem na valoração dos vetores judiciais referentes à personalidade, motivos circunstâncias e consequências do delito, bem como a culpabilidade e a conduta social foram apreciados em seu desfavor com motivação genérica. Aduz ainda que não foi reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP.

A apreciação dos vetores judiciais foi realizada com os seguintes fundamentos (doc. Id nº 7581982, p. 2):

“O réu apresenta antecedente, tendo sido condenado, entretanto não é reincidente pois a sentença transitou livremente em julgado posteriormente a prática deste ilícito em julgamento, conforme certidão de primariedade de folhas 126/127. Sua conduta social revela-se contrária a moral e bons costumes. Sua culpabilidade emerge dos autos e de médio grau. Sua personalidade flui dos autos como pessoa de má índole, péssimo caráter, com atos que atentam contra o cidadão e seu patrimônio. As circunstâncias, totalmente desfavoráveis, ante a forma como agiu, com utilização de arma, grave ameaça, violência à pessoa e concurso de agentes. Os motivos, busca do lucro fácil. As consequências, de ordem patrimonial e psicológica pois não houve recuperação da res furtiva e restou o temor às vítimas.

Em face das circunstâncias supra mencionadas, fixo-lhe a pena base em 06(seis) anos de reclusão e cinquenta (50) dias multa.”

Da leitura deste capítulo da sentença, constata-se que foram valoradas em desfavor do revisionando a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Ao contrário do que entendeu o requerente, a conduta social e a personalidade foram apreciadas de forma correta, de acordo com os elementos de cognição colhidos no bojo da ação penal. Outrossim, o revisionando não trouxe com o pedido outros meios de convencimento capazes de demonstrar a teratologia dos fundamentos utilizados pelo juiz sentenciante.

Por outro lado, não há que se negar que ocorreu
bis in idem
na valoração das circunstâncias do delito, pois a utilização de arma, a grave ameaça, violência à pessoa e o concurso de agentes são punidos pelo próprio tipo penal.

Registre-se, ainda, que o revisionando, à época do crime, praticado em 31/07/2005 (doc. id nº 7581985, p. 2), possuía 18 (dezoito) anos de idade, uma vez que nasceu em 14/10/1987 (doc. id nº 7581984, p. 1).

Portanto, houve teratologia no cálculo da pena face o
bis in idem
na apreciação do vetor das circunstâncias do delito e pelo fato do juízo sentenciante não ter reconhecido a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I), motivo pelo qual se impõe uma nova dosimetria das reprimendas.

Considerando que militam em desfavor do requerente a personalidade e à conduta social, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, considerando que cada vetor judicial valorado em seu desfavor exaspera a reprimenda em 09 (nove) meses de reclusão, resultantes da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 08 (oito) circunstâncias judiciais, e 03 (três) dias multa.

Não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade (CP, art. 65, inc. I), as penas são reduzidas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, totalizando o quantum de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes as majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, incs. I e II (antiga redação)), aumentam-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (quatro) dias multa, totalizando as penas definitivas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Reconhecida a menoridade do requerente e a data do crime, cumpre verificar se ocorreu ou não a prescrição.

Conforme a sentença condenatória, prolatada em 29/03/2011, a exordial acusatória foi recebida em 06/10/2006(doc. id nº 7581982, p.1) e até o julgamento da presente revisão criminal, quando ocorreu a reforma da pena, transcorreram mais de 16 anos, prazo suficiente para reconhecer a prescrição retroativa, pois o seu quantum é de 12 (doze) anos que fica reduzido de metade, qual seja, de 06 (seis) anos pois o requerente é menor de 21 (vinte e um) anos de idade, estando, pois, extinta a sua punibilidade, ex vi dos arts. 107, inc. IV, c/c 109, inc. III, 110, §1º e 115, todos do CP.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e condenou o requerente pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II, do CP, às penas de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, bem como extinguir sua punibilidade pela prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
31 de janeiro de 2023
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/02/2023